Tribunal: TJMT
Processo: 8010048-28.2014.8.11.0059
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010048-28.2014.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PEDRO PERES DE SOUSA - CPF: 509.885.811-91 (RECORRIDO), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE ÁRVORE SECA NA REDE ELÉTRICA – MORTE DE GADO POR CHOQUE ELÉTRICO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – QUEDA DE ÁRVORE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA – MORTE DE 07 CABEÇAS DE GADO – COMPROVAÇÃO DA QUEDA DA ÁRVORE E DA QUEDA DOS FIOS DE ALTA TENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORTE DOS ANIMAIS – JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FOTOS E ORDEM DE SERVIÇO E CARTA DE INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. As provas produzidas são suficientes para a apuração da culpa pelo evento danoso, de modo que o pedido se mostra protelatório e, portanto, contrário ao princípio da razoável duração do processo.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, posto se tratar de causa em que discute falha na prestação do serviço decorrente de queda de árvore e fiação elétrica que causou a morte de cabeças de gado, inexiste necessidade de produção de outras provas, sendo as produzidas suficientes para o julgamento, especialmente por se tratar de fatos pretéritos.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica ou de serviços correlatos ao fornecimento, como no presente caso, que se reclama da queda de uma árvore seca sobre rede elétrica que causou a morte das cabeças de gado que não foram indenizadas, mesmo após pedido administrativo.

A responsabilidade da concessionária dos serviços públicos por danos elétricos, nos termos do artigo 37, 6o, da Constituição Federal é objetiva.

Outrossim, apesar de alegar caso fortuito e força maior as fotos demonstram que se tratou da queda de uma arvore seca, não estando o evento atrelado a situação de tempestade ou evento da natureza, evidenciando a responsabilidade pelo evento, uma vez que é seu dever promover a manutenção da rede.

Presente a culpa exclusiva da promovida, mostra-se obrigatória a indenização por dano material, consistente no pagamento das cabeças de gado mortas pelo choque elétrico, assim como impõe-se o dever de indenizar moralmente o consumidor ante a ausência de solução administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Os juros, em se tratando de relação jurídica contratual, fluem da citação.

Sentença parcialmente reformada apenas para modificar o marco inicial dos juros.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a ressarcir o valor das cabeças de gado mortas por choque elétrico (R$ 7.000,00), assim como a pagar indenização por dano moral (R$ 3.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço consistente na queda de árvore seca sobre a rede elétrica, o que causou a morte do gado por choque elétrico, cujo ressarcimento fora negado na via administrativa, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, opino por
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente corrigido pelo índice do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e;

CONDENAR
a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do STJ.

Sem custas processuais e honorárias advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia para comprovação dos fatos narrados.

No mérito, alegou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado, uma vez que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, pois seu sistema não registrou qualquer queda, oscilação ou descarga elétrica.

Invocou a legalidade dos procedimentos adotados pela concessionária de energia, a ausência de verossimilhança dos fatos alegados na inicial e que o magistrado adotou interpretação excessivamente voltada para a proteção do consumidor.

Alegou que diante de pedido administrativo e da verificação de inexistência de queda, oscilação ou sobrecarga de energia, houve indeferimento do pedido administrativo de ressarcimento. Alternativamente, alegou que a queda da árvore seca sobre a fiação, vindo a causar a morte do gado, configura hipótese de caso fortuito e força maior.

Sustentou inexistência de dano moral e dano material a ser indenizados, bem como que os juros e a correção monetária devem ser fixados a partir do arbitramento.

Requereu o acolhimento da preliminar de incompetência ante a necessidade de perícia e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, reduzir o valor da indenização e fixar os juros e a correção a partir do arbitramento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia para comprovação dos fatos narrados.

Sem razão a parte promovida.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. As provas produzidas são suficientes para a apuração da culpa pelo evento danoso, de modo que o pedido se mostra protelatório e, portanto, contrário ao princípio da razoável duração do processo.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Não sendo indispensável a realização de perícia, posto se tratar de causa em que discute falha na prestação do serviço decorrente de queda de árvore seca sobre fiação elétrica que veio a causar a morte de cabeças de gado, inexiste a necessidade de produção de outras provas, sendo as produzidas suficientes para o julgamento, especialmente por se tratar de fatos pretéritos.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de falha na prestação do serviço decorrente de queda de árvore seca sobre a rede elétrica causando a morte de 07 cabeças de gado, as quais não foram indenizadas, mesmo após pedido, com o argumento de que não houve a identificação de queda, oscilação ou sobrecarga de energia.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas quanto ao marco inicial dos juros da indenização por dano moral, posto que, em se tratando de relação contratual, fluem da citação e não do evento danoso, como fixado.

No que se refere aos demais pedidos recursais, razão não assiste à parte Recorrente, uma vez que evidenciada a responsabilidade civil objetiva decorrente dos riscos da atividade e da falta de manutenção na rede e suas proximidades, permitindo a queda de árvore seca sobre a rede que veio a causar a morte dos animais.

Além desses fatos, se verifica que mesmo exigindo toda a documentação correspondente e sua apresentação pelo consumidor, não procedeu com a indenização material com o argumento de que não houve identificação de queda, oscilação ou sobrecarga de energia, fato que contraria as provas produzidas, que foram devidamente valoradas pelo juízo
a quo
:

No caso em tela, o autor comprovou suas alegações pelos seguintes documentos: documento emitido pela unidade fazendária de Canabrava do Norte, atestando a morte de 07 vacas e valor de cada uma na época dos fatos; ordem de serviço de fl. 05; carta de indeferimento da solicitação de reembolso dos danos materiais de fl. 07; boletim de ocorrência de fl. 08 e fotografias de fls. 09 e 12, as quais retratam o óbito dos animais e a queda do fio de alta tensão.

Pelos citados documentos, comprava-se o nexo de causalidade e danos materiais sofridos, devendo destacar que a queda de árvore não pode ser tratada como força maior, na medida em que tal fato está intimamente ligado a atividade desenvolvida pela requerida, pois se revela evento previsível e evitável, de modo que não há que se falar em exclusão de sua responsabilidade.

Desse modo, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Com efeito, as provas produzidas comprovam os fatos constitutivos de direito. Aliás, apesar de sustentar ausência de provas, a própria parte promovida se contradiz, pois ora alega ausência de provas dos fatos e ora alega que as fotos comprovam a queda de uma árvore seca sobre a rede que causou a morte dos animais, mas que isso configura caso fortuito e força maior, razão que não lhe assiste, pois não se demonstrou qualquer intempérie na região, se tratando, conforme provas, de mera queda de árvore seca.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica ou de serviços correlatos ao fornecimento, como no presente caso, que se reclama da queda de uma árvore seca sobre rede elétrica que causou a morte das cabeças de gado, que não foram indenizadas.

A responsabilidade da concessionária dos serviços públicos por danos elétricos, nos termos do artigo 37, 6o, da Constituição Federal é objetiva.

Outrossim, repise-se, apesar de alegar caso fortuito e força maior, as fotos demonstram que se tratou da queda de uma arvore seca, não estando o evento atrelado a situação de tempestade ou evento da natureza, evidenciando a responsabilidade pelo evento, uma vez que é seu dever promover a manutenção da rede.

Presente a culpa exclusiva da promovida, mostra-se obrigatória a indenização por dano material, consistente no pagamento das cabeças de gado mortas pelo choque elétrico, assim como impõe-se o dever de indenizar moralmente o consumidor ante a ausência de solução administrativa.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, deve o mesmo ser mantido porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Todavia, quanto ao marco inicial dos juros, assiste razão à promovida, pois, em se tratando de relação jurídica contratual, fluem da citação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para modificar o marco inicial dos juros para a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021